Tribunal: TJDFT
Processo: 0722684-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Vistos, etc... Embora o Agravo de Instrumento em epígrafe tenha sido cadastrado no sistema do PJe com pedido de liminar ou antecipação de tutela, não consta da peça recursal fundamentação hábil da qual se extraiam os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inerentes à concessão da medida liminar, tampouco pedido objetivo e expresso nesse sentido, uma vez que o pleito mais se relaciona com o mérito do recurso, visando à reforma da decisão agravada. Logo, o prosseguimento do feito para que seja oportunizado o contraditório é medida que se impõe. Intime-se, pois, o Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Oportunamente, colha-se o Parecer do Ministério Público na qualidade de fiscal da lei. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 06 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator